Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. INDEFERIDO. IRMÃ DO SENTENCIADO CADASTRADO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. PORTARIA 8/2016 - VEP/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram ao preso o direito de receber visitas dos familiares durante o período de encarceramento. A Portaria 8/2016 - VEP/DF, ao regulamentar o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, não pode impor limitação geral e abstrata a direito de visita do preso.
2. O fato de a irmã do preso estar cadastrada como visitante de outro interno, por si só, não constitui óbice ao deferimento da visita a seu irmão recluso.
3. Recurso conhecido e provido.